Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-91.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL: AQUISIÇÃO PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM, PASSAGENS AÉREAS E TRASLADO). CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA TERIA DISPONIBILIZADO À CONSUMIDORA A REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM CUSTO ADICIONAL. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”, E COM RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, ATÉ 31.12.2022 (REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.036, DE 2021, AO ART. 2o, § 6o, DA LEI N. 14.046/20). RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição pelo requerente, em 21.1o.2020, de pacote turístico com passagens aéreas, hospedagem e traslado, para o trecho Brasília – Maceió (ida e volta), para presentear sua filha e genro, a ser usufruído em março de 2020, por R$ 2.360,77 (em dez parcelas); (b) a alteração do pacote turístico para 24.5.2020 a 30.5.2020 gerou o pagamento de taxa no valor de R$ 750,00; (c) cancelamento unilateral do contrato (em decorrência da pandemia da COVID-19) pela requerida; (d) por não ter logrado à remarcação da viagem, o consumidor requereu o cancelamento dos serviços e a restituição dos valores pagos; (e) a recusa aos pedidos deu azo ao ajuizamento da presente ação que condenou a requerida à devolução imediata de R$ 3.110,77; (f) a matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da fixação do prazo de 31.12.2022 (Lei 14.046/2020) à restituição ao consumidor dos valores pagos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
III. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).
IV. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
V. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
VI. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido da companhia aérea: restituição do valor pago no prazo de até 31.12.2022.
VII. Inquestionável que o consumidor teria adquirido o pacote de turismo (R$ 3.110,77 – ID 28315565), e à míngua da comprovação de que a requerida teria disponibilizado a remarcação dos serviços sem custo adicional (CPC, art. 373, II), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução da quantia, é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o).
VIII. No entanto, a restituição (ou recomposição) dos valores não ocorrerá de imediato, senão até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, nos termos dos itens VII e VIII da presente ementa, com correção monetária desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).